Tribunal: TJSP
Processo: 2394698-17.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA AUDIOVISUAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, PRISÃO EM FLAGRANTE E INGRESSO DOMICILIAR – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INDIVIDUALIZADO DE TODAS AS PROVAS E ARGUMENTOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA AUDIOVISUAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, PRISÃO EM FLAGRANTE E INGRESSO DOMICILIAR – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INDIVIDUALIZADO DE TODAS AS PROVAS E ARGUMENTOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.